Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Observo que os Exequentes interpuseram Recurso Extraordinário contra o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a impossibilidade de os índices de correção monetária serem aplicados nos cálculos da execução. O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para aguardar o julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), com repercussão geral reconhecida (Id. 34478652). Em atenção à decisão do STF, a Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do processo. Em seguida, o Exequente requereu o prosseguimento da Execução, sob o argumento de que o Ministro Nunes Marques indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos pendentes afetados pelo sobrestamento decorrente do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). Contudo, antes da análise do pedido de prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos, o Tema 1.170 da repercussão geral foi julgado. Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora